Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício da substituída processualmente LAURINDA DE OLIVEIRA, anuente ao acordo noticiado nos autos. O patrono do exequente, no entanto, requer novamente a expedição do mencionado requisitório com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 12036898). Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID’s 12036809 e 12036835). Isso posto, defiro o pedido de ID 12036898 para retificar a decisão de ID 12036895 e determinar a expedição do devido precatório em favor de LAURINDA DE OLIVEIRA com a reserva da verba honorária contratual. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais interessados, pleiteado aos ID’s 14625038 e 14625042, será apreciado posteriormente. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. I. Brasília, 4 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador